Tribunal: STF
Processo: ADI 1106
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-10
Data de publicação: 1994-08-10

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
BLOQUEIO, PELO ESTADO, DAS PARCELAS DO ICMS DESTINADAS AOS MUNICÍPIOS
EM DÉBITO PARA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL OU QUANDO CONSTATADAS
IRREGULARIDADES GRAVES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ART. 20 PARS. 1 E
2., DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE.ART. 160 E SEUS PARAGRÁFO
ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PAR. 4. DO ART. 57 DO A.D.C.T.
           Medida cautelar indeferida quanto ao "caput" do art. 20 da
constituição sergipana, que preve o bloqueio, pelo Estado, das parcelas
de ICMS destinadas aos Municípios em débito com a  previdência social,
e deferida para suspender a eficácia dos seus pars. 1 e 2., que preveêm
o bloqueio enquanto perdurarem irregularidades graves constatadas na
administração municipal, até decisão final da ação.